Tribunal: TJDFT
Processo: 0052722-43.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. EXTEMPORANEIDADE. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Os embargos de declaração devem ser rejeitados se, a pretexto da existência de defeito de omissão, tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo a parte recorrente interpor o recurso formalmente adequado.
3. Ressalvadas as hipóteses do artigo 435 do Código de Processo Civil, não se admite a juntada de documentos em sede de embargos de declaração, devendo a parte apresentar toda a documentação necessária aos deslinde da demanda junto com a petição inicial ou a defesa.
4. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos expendidos nos embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.